Tribunal: TJES
Processo: 0000009-20.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Franquia; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-20.2016.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUTUM COSMETICOS LTDA e outros (7)

APELADO: MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO cível. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. AUSENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORREU. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A irresignação autoral com a rescisão ocorrida não é suficiente para embasar o seu pedido de prestação de contas pela recorrida sem estipular o período sobre o qual persegue obter as informações ou as transações específicas nas quais vislumbrou quaisquer irregularidades.

II – Não se mostra razoável conceder aos apelantes o direito de reaver todas as transações financeiras realizadas em mais de duas décadas de relação contratual. Precedentes do STJ.

III – Constatado pedido genérico na ação de prestação de contas, o indeferimento da inicial é a medida que se impõe, nos termos do art. 330 do CPC/15.

IV – Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

N
º 0000009-20.2016.8.08.0028

APELANTE
:
MUTUM COSM
É
T
ICO
S LTDA, J.A. LAJINHA COSMÉTICOS LTDA – ME, MG
SOARES
SILVA ME, ÂNGELA C S DA SILVA GARCIA ME, IÚNA PRODUTOS DE BELEZA LTDA-ME E ÂNGELA CRYST
INA S
OARES DA SILVA GARCIA

APELAD
A
:
HAGANA FOMENTO MERCANTIL LTDA

J
UIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MUTUM COSM
É
T
ICO
S LTDA, J.A. LAJINHA COSMÉTICOS LTDA – ME, MG
SOARES
SILVA ME, ÂNGELA C S DA SILVA GARCIA ME, IÚNA PRODUTOS DE BELEZA LTDA-ME E ÂNGELA CRYST
INA S
OARES DA SILVA GARCIA,
irresignados com a sentença que julgou sem resolução de mérito a ação de prestação de contas que interpuseram em face de
HAGANA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Nos termos do
decisum
objurgado, verificou-se a
“inaptidão na peça de ingresso vez que o pedido é indeterminado e não se encontra entre as exceções elencadas no rol do art. 550
§
1° (artigo 330, §1°, 11, do CPC)”.

Em razões, a parte recorrente alega ter determinado seu pleito, haja vista a delimitação do prazo sobre o qual busca obter a prestação de contas da requerida, bem como os termos a serem analisados, razão pela qual persegue a reforma total da sentença para que se julgue procedente seu pedido inicial.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Primeiramente, destaca-se que o Código de Processo Civil de 2015, assim define a ação de exigir contas em seu artigo 550:
“
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Nessa esteira, o §1º do supracitado dispositivo dispõe expressamente o dever de impugnação específica pelo autor, a saber: “
§ 1º
Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas
, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.”

Com base no exposto, nos dizeres de Cássio Scarpinella Bueno em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, a ação de exigir contas é
“o procedimento especial de jurisdição contenciosa pelo qual
aquele que se afirma titular do direito de exigir contas formula pedido de tutela jurisdicional para aquele fim.
”

Ademais, é imperioso destacar que se trata de um processo bifásico em que, no primeiro momento, discute-se o direito do autor de exigir as contas para, somente depois, discutir a cobrança de eventuais valores em aberto.

Nos termos da jurisprudência desta Colenda Câmara, a saber:

“a ação de prestação de contas desenvolve-se em duas fases:
a primeira, na qual se discute o direito do autor exigir contas
; e a segunda, em que, presente esse direito, passa-se à avaliação da adequação das contas prestadas e declara-se a existência de saldo credor ou devedor, com a consequente condenação ao seu pagamento.” (Apelação Cível nº 0000875-82.2011, publicada em 15/03/202)

Pois bem.

No caso em comento, a parte autora alega ter firmado, por mais de duas décadas, contrato de
franchising
com a recorrida, o qual restou rescindido.

Diante de tal cenário, sob alegação de cobrança de juros descabidos pela apelada, os recorrentes objetivam ter as contas detalhadas dos negócios — incluindo índices de correção monetária e juros de mora que incidiram sob o saldo devedor — do período de vigência da relação contratual.

Posto isso, o

juízo
a quo,
em decisão que, registro, não vislumbro merecer retoque, declarou a ausência de especificação pelos autores das contas que de fato buscam obter prestação.

Dessa forma, ressalta-se que o art. 324 do CPC é claro quanto a exigência de determinação do pedido realizado pelo autor, salvo exceções previstas no parágrafo primeiro do referido artigo, as quais não se enquadram à hipótese
sub examine
.

Por uma detida análise dos autos, percebe-se a irresignação autoral com a rescisão ocorrida, bem como sobre os índices de juros adotados pela requerida. Nos termos da exordial: “
Não poderia ser mais abusiva a forma pela qual O BOTICÁRIO quer romper a parceria de franquia que é cultivada há mais de 24 (vinte e quatro) anos com os Autores e que se fez inserir, sob o esforço e o trabalho dos Requerentes, a marca Boticário nas regiões do interior de Minas Gerais e Espirito Santo.”

Tal irresignação, no entanto, não é suficiente para embasar o seu pedido de prestação de contas pela recorrida, ainda sem estipular, ao menos, o período sobre o qual persegue obter as informações ou as transações específicas nas quais vislumbrou quaisquer irregularidades.

Ora, eminentes desembargadores, não se mostra razoável, tampouco exigível, conceder aos apelantes o direito de reaver todas as transações financeiras realizadas em mais de 24 (vinte e quatro) anos de relação contratual, embasado unicamente na alegação de abusividade dos termos de juros do contrato os quais, destaca-se, estão vigentes a anos com o conhecimento e sem a impugnação da parte autora.

Vale salientar, nesse diapasão, ser esse o entendimento da jurisprudência consolidada da Corte Superior, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.
3. Na espécie, a pretexto de cumprir o entendimento jurisprudencial acima, a parte autora fez afirmações genéricas de que busca prestação de contas, indicando, porém, um extenso período de quase vinte anos, sem proporcional motivação, o que não se admite, configurando-se, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além da falta de interesse de agir
. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar extinta a ação. (AgInt no AREsp n. 1.536.252/PR, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 2/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. LAPSO TEMPORAL DESARRAZOADO. PEDIDO GENÉRICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. A desarrazoada extensão do lapso temporal (no caso dos autos, mais de vinte anos) e a não indicação de ocorrências que estariam sob suspeita não se prestam para individualização do pedido de prestação de contas. 2. Caracterizado o pedido genérico, há falta de interesse de agir e, por consequência, carência da ação.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 542.679/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 16/10/2015.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULA 259/STJ. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou o entendimento de que,
na ação de prestação de contas, é necessário que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.
3. Na espécie, a pretexto de cumprir o entendimento jurisprudencial acima firmado, a parte autora fez afirmação genérica de que busca a prestação de contas, situação que caracteriza o pedido genérico. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.314.338/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Pelo exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora deferido, haja vista a impossibilidade de acolher pedido genérico na ação de prestação de contas, conforme exposto acima, o indeferimento da inicial é a medida que se impôs ao magistrado sentenciante, nos termos do art. 330 do CPC/15.

Posto isso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO d
o

recurso, contudo, NEGO-LHE PRO
VIMENTO
para manter incólume a sentença atacada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no §11, do art. 85, considerando a razoável complexidade da causa, o zelo e o trabalho desenvolvidos e o moderado tempo exigido a tanto,

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.